Tribunal: TJBA
Processo: 8027508-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027508-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO. CONTINUIDADE DE DILIGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE DELITIVA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de EMANUEL RODRIGUES VIANA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, no processo n.º 8004547-71.2026.8.05.0146, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de cocaína, maconha e balanças de precisão. A medida liminar foi deferida em Plantão Judiciário de Segundo Grau.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sequencial realizada em endereço diverso do indicado no mandado judicial; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva por risco de reiteração delitiva; e (iii) avaliar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a observância ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A análise da alegada nulidade do flagrante por violação de domicílio é inviável na via estreita do habeas corpus, pois demanda profundo exame fático-probatório incompatível com o rito célere e sumário do writ constitucional, configurando indevida antecipação ao juízo de primeiro grau e flagrante supressão de instância.

4. De toda forma, a diligência policial reveste-se de aparente legitimidade. O deslocamento dos agentes ao segundo endereço (Rua dos Coqueiros, nº 07, bairro Kidé) decorreu como desdobramento imediato e sequencial da investigação autorizada judicialmente: apreendidas drogas e balanças de precisão no primeiro imóvel (Rua dos Jasmins, nº 200, bairro Palmares), o padrasto do Paciente indicou expressamente que este era o proprietário das substâncias e poderia ser localizado naquele endereço, configurando fundadas razões objetivas para a continuidade da diligência.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, justificáveis a posteriori, indicativas de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas tem caráter permanente, autorizando a atuação policial enquanto não cessada a permanência (CPP, art. 303). O STF reafirmou esse entendimento no RE 1.553.775/RS, reconhecendo a validade de provas obtidas em busca e apreensão realizada em endereço diverso quando inserida em cenário de continuidade de diligência regular, dirigida ao mesmo alvo e amparada por decisão judicial originária.

6. O decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos e idôneos. A apreensão de 03 pedras de crack, 21 porções de maconha e 20 porções de cocaína, além de 02 balanças de precisão e embalagens do tipo "ziplock", evidencia a gravidade concreta do delito e a maior reprovabilidade da conduta, afastando qualquer fundamentação meramente abstrata.

7. O risco de reiteração delitiva restou concretamente demonstrado pela existência de ação penal em curso contra o Paciente pelo mesmo delito (processo nº 8005887-84.2025.8.05.0146), evidenciando habitualidade delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter o impulso criminoso.

8. As condições pessoais favoráveis do Paciente — primariedade técnica, residência fixa, ocupação lícita e paternidade — não possuem, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

9. A alegação de desproporção entre a custódia cautelar e eventual reprimenda é prematura, pois a dosimetria da pena depende de ponderação de diversas circunstâncias fáticas e jurídicas insusceptíveis de aferição na via do habeas corpus. O Paciente responde pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja pena mínima é de 05 anos de reclusão, tornando a medida cautelar proporcional.

10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da habitualidade delitiva demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Liminar cassada. Restabelecida a prisão preventiva de EMANUEL RODRIGUES VIANA.

Tese de julgamento:
"1. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a análise de nulidade decorrente de alegada violação de domicílio quando a pretensão demanda profundo revolvimento fático-probatório, sob pena de supressão de instância. 2. O ingresso policial em endereço diverso do constante no mandado de busca e apreensão é legítimo quando configurado como desdobramento imediato e sequencial de diligência regularmente autorizada, amparado em fundadas razões objetivas indicativas de flagrante delito em crime permanente, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 3. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à existência de ação penal em curso pelo mesmo delito, constitui fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva em garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE nº 1.553.775/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 01.07.2025, DJe 28.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 08.09.2020; STJ, AgRg no RHC nº 216.437/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8027508-56.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Willis José de Souza Júnior (OAB/BA nº 64.863), em favor de
EMANUEL RODRIGUES VIANA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, cassando a liminar anteriormente deferida
em sede de Plantão judiciário de 2.º Grau,
e

restabelecendo

o

D
ecreto

P
reventivo
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora